Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715506-29.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: M. B. F. APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Considerando que a angularidade ativa da pretensão executiva aviada nesta sede e do apelo sob exame é composta por menor impúbere, indispensável a interseção da douta Procuradoria de Justiça, sob pena de nulidade (CPC, art. 178, II). Destarte, colha-se o parecer do órgão ministerial. Em razão da indispensabilidade dessa diligência, fica prejudicada, por ora, a inserção do processo em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator